Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos artigos 147, caput, e 129, §13o, do Código Penal, c/c artigo 5o da Lei n. 11.340/2006. A pena foi fixada em 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão e 1 mês e 18 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação discute: (i) a alegada atipicidade das condutas e insuficiência de provas para a condenação; (ii) a readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e à proporcionalidade das frações utilizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos foram confirmadas por prova documental e testemunhal, incluindo confissão do réu, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima e de policiais.
4. A conduta do réu revelou dolo, sendo a lesão corporal provocada por empurrão contra a porta e a ameaça proferida com potencial intimidatório, inclusive com simulação de uso de faca.
5. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, por ter contribuído para a formação da convicção judicial, ainda que acompanhada de tese defensiva.
6. A dosimetria da pena foi mantida quanto à pena-base e à fração de aumento, por estar em conformidade com os princípios da individualização e proporcionalidade. A pena final foi reduzida apenas em razão da compensação entre agravante e atenuante no crime de ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de ameaça, reduzindo a pena final para 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão e 1 mês e 18 dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “Nos crimes de violência doméstica, a confissão espontânea, ainda que parcial e acompanhada de tese defensiva, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 147, caput; art. 129, §13o; art. 28, II; art. 33, §2o, “c”, c/c §3o; art. 59; art. 69; art. 77; art. 386, III e VII, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; art. 5o da Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1958650, 0703713-18.2024.8.07.0005, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJE 05/02/2025.
· Acórdão 1959079, 0001995-82.2019.8.07.0011, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJE 04/02/2025.
· Acórdão 1992368, 0706582-51.2024.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJE 06/05/2025.
· Acórdão 1980854, 0710037-21.2024.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, DJE 29/03/2025.